Tribunal: TJDFT
Processo: 0718290-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IDENTIFICAÇÃO INCORRETA DO CONTRATO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de busca e apreensão, com fundamento no descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial para comprovar a mora do devedor, sanar inconsistências documentais e individualizar os pedidos relativos aos veículos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a sentença que indeferiu a petição inicial, diante do descumprimento do comando de emenda para comprovação da mora e adequação formal da peça inicial, foi proferida em conformidade com os requisitos legais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, § 2o, e art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, bem como do enunciado no 72 da Súmula do STJ, sendo inadmissível o prosseguimento da demanda sem tal comprovação.
4. A notificação extrajudicial apresentada pelo apelante não é apta a demonstrar a mora, pois faz referência a número de contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário que embasa a ação, inviabilizando a identificação inequívoca da dívida.
5. Determinada a emenda da petição inicial, com vistas à comprovação da mora, individualização dos pedidos e juntada de documentos essenciais, o apelante não atendeu ao comando judicial a contento, configurando descumprimento que inviabiliza o prosseguimento da ação.
6. A sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito encontra respaldo nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV, e 485, inciso I, do CPC, devendo ser mantida.
7. Ausente a constituição de procurador pela parte recorrida, não é cabível a fixação de honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, e art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, é condição essencial para a propositura de ação de busca e apreensão e deve ser acompanhada de notificação extrajudicial que identifique de forma inequívoca a dívida apontada como inadimplida.
2. É escorreita a sentença que indefere a petição inicial e extingue o processo sem resolução de mérito quando, diante da ausência de documento essencial, o autor deixa de atender à determinação judicial de emenda à inicial.
3. A ausência de apresentação de contrarrazões ao recurso não impede seu julgamento, tendo em vista o efeito devolutivo amplo da apelação.
Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 72.
TJDFT, Acórdão 1915367, 07120788020238070010, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/08/2024, PJe 10/09/2024.
TJDFT, Acórdão 1852075, 07120165820238070004, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 17/04/2024, PJe 03/05/2024.